Tribunal: TJMT
Processo: 0002129-75.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002129-75.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (APELANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (APELANTE), MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 047.092.401-24 (APELANTE), DOUGLAS SANTANA DA SILVA (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (APELANTE), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), GUSTAVO LOPES DE SOUZA (APELANTE), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (APELANTE), GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (APELANTE), LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO - CPF: 051.962.281-28 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS - CPF: 066.854.791-08 (APELANTE), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ROSANI LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 000.784.851-00 (APELANTE), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA - CPF: 064.789.111-52 (APELANTE), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM - CPF: 048.074.461-00 (APELANTE), EVANDRO BRAGA MARTINS - CPF: 023.630.951-03 (APELANTE), JOSICLEY SOUZA FREITAS (APELANTE), FRANCISCO SOARES LACERDA - CPF: 727.874.491-15 (APELANTE), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (APELANTE), ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (APELANTE), ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAUJO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOARES LACERDA - CPF: 727.874.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAUJO - CPF: 057.403.211-82 (APELANTE), DOUGLAS SANTANA DA SILVA - CPF: 708.711.481-61 (APELANTE), GUSTAVO LOPES DE SOUZA - CPF: 073.246.221-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Organização criminosa. Emprego de arma de fogo. Liderança e divisão funcional
.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por onze réus condenados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0002129-75.2019.8.11.0021, por integrarem organização criminosa estruturada e armada denominada "Comando Vermelho", com atuação em Campo Verde/MT. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência de provas ou o afastamento da causa de aumento
pelo uso de arma de fogo. A pena variou conforme a participação individual. A punibilidade de um dos réus foi extinta por óbito.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa; e (
ii
) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, pelo emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3.

A autoria e materialidade delitivas restam demonstradas por degravações de conversas, depoimentos de policiais e perícia em aparelhos celulares, evidenciando a atuação dos apelantes em organização criminosa com hierarquia, divisão de tarefas e uso de arma de fogo.

4.
A estrutura do "Comando Vermelho" em Campo Verde/MT é detalhada, com lideranças, comandos operacionais e integrantes com funções logísticas, financeiras e de execução de crimes.

5.
As provas indicam a participação de todos os apelantes em níveis distintos da facção, desde a liderança até o financiamento e execução de ações criminosas.

6.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 se aplica à organização como um todo, prescindindo de individualização do uso de arma por cada integrante.

IV. Dispositivo.

7
.
Recurso
s

não
provido
s
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 12.850/2013,
arts
. 2o, §2o e §3o; CPP, art. 386, incisos V e VII
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14/07/2023; TJMT, N.U 1006896-77.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 20/08/2025; TJMT, N.U 0002385-59.2019.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões criminais
interposta
s

pelas defesas de
Lucas
Rafyk
Morais Delgado,
Maxsuel
Cardoso
de
Oliveira, Rafael
de
Souza Lima Martins, Wender Siqueira Conceição, Jaime Pedrosa
da
Silva Batista,
Adnilson
Caetano
de
Oliveira, Allan Christian Ribeiro Amorim, Regiane Cristina
da
Silva Brito, Armando Lima Junior
de
Araujo, Douglas Santana
da
Silva
e
Gustavo Lopes De
Souza,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da
7
a Vara da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal no
0002129-75.2019.8.11.0021
, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Allan Cristian Ribeiro Amorim,
Adnilson
Caetano de Oliveira, Wender Siqueira Conceição, Rafael de Souza Lima Martins e Lucas
Rafyk
Moraes Delgado foram condenados pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2°, com as causas de aumento dos §§ 2o (emprego de arma de fogo) e 3o (exercer o comando) da Lei 12.850/2013, cuja pena, de cada apelante, foi fixada em 5 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Maxsuel
Cardoso de Oliveira, Jaime Pedrosa da Silva Batista,
Valdemi
Lúcio Ferrão e Douglas Santana da Silva foram condenados pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2°, com a causa de aumento
do § 2o (emprego de arma de fogo) da Lei 12.850/2013
, à pena de
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa, para cada apelante.

Gustavo Lopes de Souza, Regiane Cristina da Silva Brito e Armando Lima Júnior de Araújo foram condenados pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2°, com a causa de aumento do § 2o (emprego de arma de fogo) da Lei 12.850/2013
, sendo estabelecida, para cada apelante, uma pena de
3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias
-
multa.

Nas razões recursais, a defesa de
Adnilson
Caetano
de
Oliveira
postulou

a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva. Sustenta que os áudios extraídos de grupo de mensagens e atribuídos ao recorrente carecem de verificação técnica e que os testemunhos produzidos seriam frágeis e inconclusivos. Alega que a condenação estaria baseada em indícios não corroborados por provas seguras, devendo ser
aplicado princípio na dúvida a favor do réu (
in dubio pro reo
)

- Id
254539982
– fls. 385/400
.

A defesa postulou a absolvição de Regiane Cristina da Silva Brito, ao argumento de que não haveria provas de sua participação na organização criminosa, sendo inaplicável a causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13. Quanto a Wender Siqueira Conceição, requereu a absolvição por ausência de provas de que teria exercido função de comando na suposta organização criminosa, invocando os incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das causas de aumento (
Id
254539998).

Os recorrentes
Maxsuel
Cardoso de Oliveira, Douglas Santana da Silva, Gustavo Lopes de Souza, Rafael de Souza Lima Martins, Jaime Pedrosa da Silva Batista, Allan Christian Ribeiro Amorim e Armando Lima Júnior de Araújo, por meio da Defensoria Pública, pleiteiam a absolvição quanto ao delito de organização criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/13 (
Id
254540022).

A D
efensoria Pública, em favor de Douglas Santana
da
Silva
e
Armando Lima Junior
de
Araújo,
apresentou as razões recursais. A defesa alega
insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, pugnando, alternativamente, pela exclusão da causa de aumento prevista no §2o do artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013, sob o argumento de que não restou demonstrado o efetivo emprego de arma de fogo pelos apelantes
(Id
254540045
)
.

Foi acostad
a
aos autos a certidão de
óbito de Lucas
Rafyk
Morais Delgado (Id 254540029), sendo declarada extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I do Código Penal (Id 254540037).

O Ministério Público
, em suas contrarrazões,
manifestou-se pelo desprovimento do
s
recurso
s
(
Ids
254539999
,
254539999
,
254540049
e
254540050
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
s
recurso
s
(
Id
261178755).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que interposto
s
tempestivamente por parte legítima e
por
constitui
rem
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas

contra a sentença proferida na ação penal n.
0002129-75.2019.8.11.0051
.

Ressai da peça acusatória
– Id
254539888
, fls. 10/41 e Id
254539889
, fls. 1/22
:

1 – (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXERCENDO FUNÇÃO DE COMANDO) – Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre data inicial não apurada até março de 2019, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT e região, os denunciados: 1 - ALLAN CRISTIAN RIBEIRO AMORIM; 2 - ADNILSON
CAETANO DE OLIVEIRA; 3 - WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO; 4 - EVANDO (também consta EVANDRO) BRAGA MARTINS; 5 - RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS; 6 - PAULO WITER FARIAS PAELO; 7 - LUCAS RAFYK MORAES DELGADO; 8 - DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES; 9 - FRANCISCO SOARES LACERDA, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, organização criminosa que atuava com emprego de arma de fogo, denominada “Comando Vermelho”, onde exerciam comando coletivo, com a finalidade de praticar os delitos de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, roubo e até homicídio.

2 – (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEM EXERCER FUNÇÃO DE COMANDO) – Consta do incluso inquérito policial, ainda, que no período correspondente entre data inicial não apurada até março de 2019, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT e região, os denunciados: 1 - MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA; 2 - JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA; 3 - GUSTAVO LOPES DE SOUZA; 4 - REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO; 5 - VALDEMI LUCIO FERRÃO; 6 - GABRIEL KLIMA; 7 - DOUGLAS SANTANA DA SILVA; 8 - ARMANDO LIMA JÚNIOR DE ARAÚJO; 9 - VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS; 10 - MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO; 11 - JOCICLEY SOUZA FREITAS; 12 -
ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO; 13 - VALDENIS BATISTA DA SILVA; 14 - ERIVALDO LIMA DA SILVA, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a organização criminosa citada no parágrafo anterior, que atuava com emprego de arma de fogo, denominada “Comando Vermelho”, com a finalidade de praticar os delitos de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, roubo com emprego de arma de fogo e até homicídio com emprego de arma de fogo.

Regularmente processado o feito, os apelantes foram condenados pelos seguintes delitos – Id.
230400028
:

Apelante

Dispositivo

Pena

Regime de pena

Allan Cristian Ribeiro Amorim

Art. 2°, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013

5 anos de reclusão e 25 dias
-
multa

Fechado

Adnilson
Caetano de Oliveira

Art. 2°, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013

5 anos de reclusão e 25 dias/multa

Fechado

Wender Siqueira Conceição

Art. 2°, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013

5 anos de reclusão e 25 dias/multa

Fechado

Rafael de Souza Lima Martins

Art. 2°, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013

5 anos de reclusão e 25 dias/multa

Fechado

Maxsuel
Cardoso de Oliveira

Art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013

4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias/multa

Fechado

Jaime Pedrosa da Silva Batista

Art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013

4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias/multa

Fechado

Douglas Santana da Silva

Art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013

4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias/multa

Fechado

Gustavo Lopes de Souza

Art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013

3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias/multa

Aberto

Regiane Cristina da Silva Brito

Art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013

3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias/multa

Aberto

Armando Lima Júnior de Araújo

Art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013

3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias/multa

Aberto

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões
.

I
–

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença condenatória, requerendo suas absolvições por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de robusto conjunto probatório, consistente em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, conversas de aplicativos de mensagens, depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos durante a investigação policial.

A Lei no 12.850/2013, em seu art. 1o, § 1o, define organização criminosa como:

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes integravam organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação na cidade de Campo Verde/MT, estruturada hierarquicamente, com
divisão de tarefas e funções específicas entre seus membros, utilizando-se de armas de fogo para a prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos e homicídios.

A investigação policial, denominada Operação Lama Vermelha, teve início após a
“
Operação Cerberus
”
, realizada pela Polícia Judiciária Civil do Município de Chapada dos Guimarães/MT, que investigava a existência de núcleo da organização criminosa Comando Vermelho naquele município, quando se descobriu a existência de outro núcleo em Campo Verde/MT.

Durante as investigações, foram apreendidos aparelhos celulares, nos quais foram encontrados grupos de WhatsApp denominados Família Reunida, Locação Campo Verde e Disciplina CV MT, utilizados pelos integrantes da organização criminosa para comunicação, organização e planejamento de atividades ilícitas.

A testemunha Rodrigo Amorim de Souza, identificad
a
como investigador de polícia, participou da operação policial, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa atuante na região de Campo Verde, voltada ao tráfico de drogas, posse ilegal de armas, roubos e possível associação a homicídios.

Ao ser ouvido em Juízo
,
o investigador
relatou que a operação teve origem em investigação sobre o tráfico de drogas, sendo identificados diversos grupos de WhatsApp utilizados para comunicação entre os integrantes.

Por meio da análise desses grupos, foi possível mapear uma estrutura hierárquica da organização, apontando lideranças e funções específicas entre os envolvidos. Mencionou que os principais membros eram identificados por apelidos, como “Bebê”, “
Negãozinho
”, “Evandro”, “
Crentinho
”, “Soldado”, entre outros, sendo que tais apelidos foram associados a indivíduos já conhecidos da polícia por registros anteriores.

Destacou que a organização criminosa possuía divisões internas, incluindo responsáveis por arrecadação de valores (“caixinha”), repasse de ordens e avisos sobre operações policiais.

Mencionou que, durante diligência em residência, foi apreendido um bilhete com ameaças ao delegado, o que indicaria tentativa de intimidação por parte dos investigados. Também relatou existência de indícios da intenção de construção de um "paiol" (depósito de armas), embora sem localização confirmada.

Questionado sobre o acusado Paulo (vulgo “WT”), afirmou que a vinculação foi feita com base em cadastro interno da Polícia Civil, registros anteriores, áudios e conversas extraídas de grupos de WhatsApp. Afirmou que
prints
de conversas e comprovantes de transferências bancárias foram localizados, supostamente vinculando Paulo a pagamentos de “caixinha”.

Contudo, não foi possível afirmar com certeza a identidade da pessoa mencionada nos áudios como “WT”, tampouco esclarecer a origem ou
destino final
dos valores. Informou que os cadastros policiais são alimentados pelos próprios investigadores, com base em boletins de ocorrência e abordagens.

Sobre o acusado
Adnilson
(apelidos “Velhão”, “Eletricista”, “Dexter”), declarou que havia indícios de sua atuação como disciplinador dentro da organização, sendo supostamente chamado de “padrinho” em conversas extraídas. Referiu que
Adnilson
, mesmo estando preso em parte do período da operação, teria se comunicado via grupos e mensagens privadas, especialmente com outro acusado, Alan Gustavo (vulgo “Bebê”).

Relatou que os celulares eram compartilhados entre os detentos, dificultando a individualização da autoria das mensagens. Não soube precisar se
houve
perícia de voz ou outros elementos objetivos que comprovassem a identidade dos interlocutores.

Também não soube informar se foram apreendidas armas, drogas ou dinheiro com
Adnilson
, tampouco se houve mandado de interceptação telefônica ou se foi feita verificação da titularidade dos números utilizados.

Em relação à acusada Regiane, informou que ela foi mencionada posteriormente na investigação, possivelmente após a prisão do marido.

Havia indícios de que atuava como informante, repassando dados sobre ações policiais à organização, e que seu nome (ou apelido "RG") aparecia em registros de arrecadação de valores. Contudo, não soube afirmar em que fase da operação essa informação surgiu, nem se ela confirmou tal vínculo.

Quanto aos demais investigados, relatou
,
brevemente
,
que diversos deles estavam ligados à facção, com base em registros policiais anteriores, análises de conversas em aplicativos e histórico criminal.

Alguns, como Francisco,
Maxuel
, Jair
Pedrosim
, Gustavo (“Pacote”),
Valdenal
(“Fantasma”), Gabriel (“Queima”), Armando (“Bodão”), Vanderlei Rocha, Marlon Júnior (“Pezão”), entre outros, foram identificados por participação em conversas, repasses de ordens ou menções indiretas. Em muitos casos, a testemunha afirmou não lembrar detalhes ou não ter participado diretamente da diligência correspondente.

Em relação a Francisco, por exemplo, afirmou que apareceu tardiamente na investigação, substituindo liderança anterior, mas não soube informar detalhes.

Ao serem interrogados, os apelantes permaneceram em silêncio, com exceção do apelante
Adnilson
, o qual negou a participação em grupos de whatsapp relacionados
à
organização criminosa, narrando desconhecer os apelidos e a existência de áudios.

A organização criminosa
estava
opera
ndo
com uma estrutura hierárquica e funcional bem delineada na cidade de Campo Verde - MT, com papéis definidos para seus membros, desde a liderança até a base operacional.

As degravações
, acostadas nos autos,
evidenciam a comunicação constante, a coordenação de ações ilícitas e um sistema de financiamento próprio.

As provas contundentes, extraídas das transcrições de conversas interceptadas e dos depoimentos testemunhais, demonstram
a
participação de todos os apelantes na organização criminosa Comando Vermelho (CV).

A investigação revelou uma estrutura hierárquica e funcional sofisticada da facção em Campo Verde - MT, com papéis claramente definidos que abarcam desde a liderança até a execução de crimes.

O Comando Vermelho, conforme demonstrado pelas evidências, opera com Conselheiros, Disciplinas e Espelhos, cargos que denotam responsabilidades de gerenciamento, disciplina e sucessão, respectivamente. A comunicação entre os membros é facilitada por grupos de WhatsApp como Família Reunida, Locação Campo Verde e "Disciplina CV MT, essenciais para a coordenação das atividades ilícitas.

O financiamento da organização é sistemático, com a arrecadação da Caixinha de R$ 100,00 mensais de membros e comerciantes cadastrados, revelando uma fonte de recursos centralizada e obrigatória.

Além disso, a facção exerce controle territorial através da extorsão de comerciantes e se envolve em uma ampla gama de atividades criminosas diversificadas, incluindo tráfico de drogas (maconha e pasta base), aquisição e comercialização de armamentos, roubo de veículos e, em alguns casos, logística transnacional de entorpecentes e armas. A violência é uma ferramenta intrínseca para manter a hegemonia e a disciplina interna, como evidenciado pelas discussões sobre homicídios e ocultação de armas.

A análise das condutas de cada apelante, já detalhada e corroborada pelas degravações e depoimentos, mostra a sua integral e consciente inserção nesta complexa rede criminosa.

Lucas
Rafyk
Morais Delgado e
Adnilson
Caetano de Oliveira, como Conselheiros, demonstram liderança na tomada de decisões e na organização de crimes.

Wender Siqueira Conceição e Allan Christian Ribeiro Amorim, como "Espelhos", estão diretamente envolvidos na execução de homicídios e no controle operacional.
Maxsuel
Cardoso de Oliveira, Rafael de Souza Lima Martins e Gustavo Lopes De Souza são membros ativos nos canais de comunicação e em operações específicas.

Jaime Pedrosa da Silva Batista e Armando Lima Junior de Araujo contribuem ativamente para o financiamento (Caixinha) e para as atividades de extorsão e tráfico. Douglas Santana da Silva e Regiane Cristina da Silva Brito também apresentam envolvimento direto em ações violentas e logística de armamento, e participação nos grupos de comunicação da facção.

Portanto, diante do vasto acervo probatório, que detalha a natureza da organização e a função de cada apelante em suas atividades ilícitas, a manutenção da sentença condenatória para todos os envolvidos é medida que se impõe, assegurando a devida resposta penal à atuação criminosa organizada.

Passo
à
análise
individual
da
participação de cada apelante na organização criminos
a.

LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO (ALCUNHA LOKO OU CACHORRO LOUCO)

As degravações e análises dos aparelhos celulares revelam que Lucas
Rafyk
Morais Delgado, alcunha "Loko" ou "Cachorro Louco", desempenha um papel de destaque na organização:

Cargo e Posição
: Lucas foi identificado como um dos Conselheiros responsáveis na cidade de Campo Verde-MT, sendo inclusive padrinho de uma das disciplinas, Alan Gustavo. Sua atuação como Conselheiro indica uma posição de liderança e responsabilidade na tomada de decisões e na manutenção da disciplina da facção.

Envolvimento em Homicídios e Ocultação:
Em diálogo com "Bruno Xavier" (AUD-20181113-WA0010.opus), Lucas
Rafyk
discute sobre o
assassinato de Bruno
, onde ele busca entender o envolvimento do falecido e de outro indivíduo no crime, mencionando que "Bruno" não participou
diretamente
,
mas estava "na história" e que
duas pessoas assumiram o crime
.

Estrutura da Organização:

A
conversa demonstra a capacidade de coordenação da liderança da facção para gerenciar crimes graves, como homicídios, e orquestrar a assunção de responsabilidade por membros para proteger outros ou encobrir a verdadeira autoria, evidenciando uma estrutura de comando e controle sobre a execução e o pós-crime.

Manutenção da Disciplina e Proteção de Membros:
No diálogo AUD-20181113-WA0011.opus, Lucas
Rafyk
menciona não ter “
cag
u
etado
” ninguém e que não mandaram ninguém ir à casa da família, o que sugere um esforço para proteger membros e manter a lealdade interna.

Estrutura da Organização:
Isso reforça o código de conduta rigoroso da facção, onde a lealdade e a proteção dos irmãos são primordiais, mantendo a coesão interna e a hegemonia da organização.

Eliminação de Testemunhas:
No diálogo AUD-20181113-WA0012.opus, há a afirmação de que
“
São João Paulo
”
morreu e se estivesse vivo, não daria depoimento.

Estrutura da Organização:
Esta evidência aponta para a prática da facção de eliminar testemunhas ou indivíduos que possam comprometer a organização, demonstrando a brutalidade e a seriedade das operações e a forma como a liderança atua para manter a segurança da rede criminosa.

Obrigações Financeiras da Facção:
"
Rafyk
" é citado por "Primo" (AUD-20181002-WA0017) como estando na lista para pagar o "
Aguinato
" (mensalidade/contribuição financeira), mesmo estando recolhido, e que precisava "cortar álcool, maconha, pó e festa" para cumprir o pagamento em 15 dias.

Estrutura da Organização:
A exigência de contribuições financeiras mesmo de membros presos demonstra a continuidade das
responsabilidades financeiras e a solidez do sistema de arrecadação da "Caixinha" da facção, essencial para sua manutenção e financiamento.

Canais de Comunicação:
Lucas
Rafyk
est
ava
presente no grupo de WhatsApp denominado "Locação Campo Verde", utilizado para comunicação interna da facção.

MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA (ALCUNHA JOGADOR)

Maxsuel
Cardoso de Oliveira, alcunha "Jogador", é evidenciado nas degravações com papel ativo em operações criminosas
– Id
254539928
, fls. 4/8.

Canais de Comunicação:

O apelante estava
presente nos grupos de WhatsApp Família Reunida e Locação Campo Verde, que são canais de comunicação da facção.

Envolvimento em Tentativa de Homicídio e Ocultação de Arma:
Em diálogo com Alan Gustavo Freitas Fagundes, alcunha "BEBÊ" (AUD-20181001-WA0177 e posteriores
, acostado no Id
254539928
, fls. 13 e seguintes
),
Maxsuel
("Jogador") discute a tentativa de homicídio sofrida por LEONARDO SILVA DE SA, alcunha "
Bangueta
", e menciona onde a arma utilizada no crime foi guardada.

Estrutura da Organização:

A
comunicação demonstra seu envolvimento direto em atos violentos e na logística de ocultação de evidências, revelando sua função operacional dentro da organização criminosa na execução de crimes e no gerenciamento de suas consequências.

RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS (ALCUNHA PLAYBOY)

Rafael de Souza Lima Martins, alcunha "Playboy", aparece nas degravações como membro integrante
– Id
254539928
, fls. 13 e 18
:

Canais de Comunicação:
Sua presença nos grupos Família Reunida e Locação Campo Verde e em diálogo com
“
JOGADOR
”
demonstra sua integração na rede de comunicação da facção.

Estrutura da Organização:
A participação em múltiplos grupos de WhatsApp indica a ampla rede de comunicação interna da facção, onde membros como Rafael são informados e coordenados para as atividades criminosas.

WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO (ALCUNHA NEGÃOZINHO)

Wender Siqueira Conceição, alcunha "
Negãozinho
", tem seu envolvimento claramente detalhado nas degravações
– Id
254539927
, fls. 27
:

Cargo e Posição:
É identificado como um dos quatro Espelhos da organização, um cargo de sucessão imediata aos Disciplinas, e que atualmente se encontra preso.

Participação em Grupos da Facção:
Sua participação nos grupos "Disciplina CV MT" e "Família Reunida" o coloca dentro dos principais canais de comunicação e coordenação da facção
– Id
254539928
, fls. 39 e Id 254539926, fl. 40
.

Envolvimento Direto em Homicídios:
No diálogo AUD-20181001-WA0177,
“
Sonhador
”
(Allan Christian Ribeiro Amorim) ordena que
Negãozinho
saia de Campo Verde por
n
ão poder ficar dando mole, e menciona que foi levado para o segundo homicídio
-
facção
– Id
254539928
, fls. 10
.

Estrutura da Organização:
Esta evidência destaca Wender como um executor de crimes de alta gravidade, submetido às ordens da liderança para realocação e execução de homicídios. Demonstra o controle sobre seus membros e a prática de eliminar alvos ou evitar a detecção através de movimentações estratégicas.

Logística de Armas:
No diálogo AUD-20181002-WA0026,
Primo
relata que

Negãozinho
e Bruno estão juntos e devem ter roubado "ferramentas" (armas)
– Id
254539928
, fls. 41
.

Estrutura da Organização:
Isso revela seu envolvimento na aquisição ilegal de armamentos, crucial para a capacidade operacional e violenta da facção.

Atuação e Disciplina Interna:
Em diversos diálogos (AUD-20181001-WA0221 Mediador Dentinho x BB), é referido que "
Negãozinho
" está ligado ao comando vermelho, que usa
“
caneludo
”
, vai
“
ficar com três janelas
”
(em referência a ferimentos) e que o revólver por ele utilizado já foi empregado em três homicídios
– Id
254539927
, fls. 29
.

Estrutura da Organização:
Essas informações solidificam o papel de "
Negãozinho
" como um executor brutal e perigoso da facção,
confirmando sua participação ativa em crimes violentos e sua submissão às regras de "disciplina" internas. Isso demonstra a seriedade e a brutalidade das operações do CV.

Tráfico de Drogas:
No diálogo AUD-20190118-WA0006, é dito que "Mano
Negãozinho
" está ativo no "Comando Vermelho"

e está comercializando "
brown
" (droga) para "BB"
– Id 254539925, fls. 4
.

Estrutura da Organização:
Sua participação no tráfico de drogas indica sua integração na rede de distribuição de entorpecentes da facção, contribuindo para o financiamento e as atividades econômicas ilícitas da organização.

JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA (ALCUNHA "J")

Jaime Pedrosa da Silva Batista, alcunha "J", tem seu envolvimento na organização evidenciado pelo seu registro na "Caixinha":

Canais de Comunicação:
É listado como membro do grupo Família Reunida
– Id
254539928
, fls. 17.

Contribuição Financeira (Caixinha):
Consta na planilha de arrecadação da "Caixinha" como "IRMAO J" com a contribuição de R$ 100,00
– Id
254539928
, fls. 15.

Estrutura da Organização:
A inclusão de Jaime na planilha da Caixinha demonstra sua contribuição financeira para a organização, indicando que ele é um membro ativo que sustenta a facção por meio de um
sistema de arrecadação mensal, o que é fundamental para a infraestrutura financeira do Comando Vermelho.

ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA (ALCUNHA "DITINHO", "DEXTER" OU "VELHÃO")

Adnilson
Caetano de Oliveira, alcunha "Ditinho", "Dexter" ou "Velhão", é um dos pilares da organização:

Cargo e Posição:
É explicitamente identificado como um dos três Conselheiros responsáveis na cidade de Campo Verde-MT e "padrinho" de duas "disciplinas" (Lucas
Rafyk
e Alan Gustavo)
– Id
254539928
, fls. 3.

Participação em Grupos da Facção:
Sua presença é notada em mensagens do grupo Disciplina CV MT, evidenciando sua participação ativa na coordenação interna
– Id
254539928
, fls. 34.

Tomada de Decisão e Controle Territorial:
Em diálogo (AUD-20181001-WA0202 Interlocutor
Veao
),
Adnilson
discute com "BB" sobre a "padronização" e o controle da cidade, decidindo "quem troca ideia" e sobre os membros "neguinho", "sonhador", "primo" e "vê"
– Id
254539927
, fls. 29
.

Estrutura da Organização:

É evidente o
papel
n
a gestão estratégica da facção, padronizando condutas e exercendo controle sobre as atividades e a comunicação dos membros, o que é característico de uma estrutura de comando e controle bem estabelecida.

Logística de Drogas e Armas:
Em diálogos de participação no grupo "disciplina" (AUD-20181001-WA0203 e AUD-20181001-WA0204),
Adnilson
discute o planejamento para "arrumar mercadoria" (drogas), a intenção de montar um "paiol" (depósito de armamento), e a compra de pistolas, revólveres e roubo de caminhonetes, priorizando o investimento em armamento
– Id 254539926, fls. 12 e seguintes
.

Estrutura da Organização:
Sua liderança no planejamento da logística para tráfico de drogas, aquisição de armas e roubos de veículos revela
Adnilson
como uma figura central na orquestração de diversas atividades ilícitas, essenciais para a expansão e manutenção do poder da facção.

Fiscalização e Controle Financeiro do Tráfico:
Em diálogos (AUD-20181001-WA0206 e AUD-20181001-WA0208),
Adnilson
discute a fiscalização sobre a venda de "biqueiras" (pontos de venda de entorpecentes), os valores de pagamento (25g) e a necessidade de "caminhar certinho com os irmãos" (agir conforme as regras)
– Id
254539928
, fls. 35.

Estrutura da Organização:

O apelante atua
na fiscalização e no controle do comércio de drogas, garantindo a organização, a arrecadação de lucros e a disciplina dos membros nas operações de venda, o que é vital para a sustentabilidade econômica da facção.

Obrigações Financeiras da Facção:
Assim como Lucas
Rafyk
, "Ditinho" é citado por "Primo" (AUD-20181002-WA0017) como estando na lista para pagar o "
Aguinato
" (mensalidade)
– Id
254539928
, fls. 10.

Estrutura da Organização:
A obrigatoriedade de contribuição, mesmo para um "Conselheiro", ressalta a natureza sistêmica da "Caixinha" como fonte de recursos para a facção, com a adesão de todos os níveis hierárquicos.

ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM (ALCUNHA "SONHADOR")

Allan Christian Ribeiro Amorim, alcunha "Sonhador", é um membro importante com papel de "Espelho":

Cargo e Posição:
É identificado como um dos quatro "Espelhos" da organização, indicando uma posição de liderança intermediária e a capacidade de assumir responsabilidades maiores
– Id 254539927 – fl. 27
.

Canais de Comunicação e Coordenação:
Seu aparelho celular foi apreendido, revelando sua participação nos grupos Disciplina CV MT e Família Reunida
– Id
254539928
, fls. 31.

Discussões Operacionais:
Em diálogos com "BEBÊ" (AUD-20181001-WA0233 e AUD-20181001-WA0235), "Sonhador" discute incidentes com outros membros ("
Bangueta
", "
Stuarte
") e a coordenação de ações e pessoas ("guri aqui de pau", "chegar um outro ali", "bagulho está doido aqui")
– Id
254539928
, fls. 4.

Estrutura da Organização:
Essas conversas demonstram sua posição na hierarquia da facção e sua participação ativa na discussão de
problemas e no direcionamento de operações, essencial para a gestão do dia a dia da organização.

Envolvimento em Homicídios e Hierarquia:
Em diálogo (AUD-20181001-WA0221 Mediador Dentinho x BB), "Sonhador" (Allan Christian) é mencionado em discussão sobre "
Negãozinho
" e o revólver usado em homicídios, além de estar presente na conversa sobre "quem manda no trem aí e
nois
, eu e você somos os mais velhos do bagulho (comando vermelho)" e o uso de armas em homicídios
– Id 254539927 – fl. 29
.

Estrutura da Organização:
Isso o coloca no núcleo de comando, diretamente envolvido na distribuição de poder, coordenação de crimes violentos e na aplicação da "disciplina", mostrando a complexidade da hierarquia e a brutalidade inerente à facção.

Função Administrativa e Financeira:
É responsável pela contabilidade das "biqueiras" (pontos de venda de entorpecentes) e está envolvido no pagamento da "Caixinha"
– Id 254539928 – fl. 31
.

Estrutura da Organização:
A responsabilidade pela contabilidade do tráfico e pela arrecadação da "Caixinha" demonstra Allan Christian com uma função administrativa e financeira crucial, garantindo o fluxo de caixa da organização e o controle sobre seus negócios ilícitos.

Logística de Armas/Drogas:
Em diálogo (AUD-20181002-WA0020), "Primo" discute sobre "carregos" (armamentos/drogas) com "BEBÊ", com a participação de "Sonhador"
– Id 254539928 – fl. 45
.

Estrutura da Organização:
Sua presença nessas discussões indica envolvimento na logística de armamentos e drogas, que são atividades centrais da facção.

REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO (ALCUNHA "REGIS")

Regiane Cristina da Silva Brito, alcunha "Regis", é identificada como membro participante da facção:

Canais de Comunicação:
Está presente no grupo de WhatsApp "Locação Campo Verde", um dos canais de comunicação da organização
– Id 254539928 – fl. 19
.

Vigilância e Segurança Interna:
As anotações relacionadas a Regiane incluem "saindo por motivos de segurança", o que indica que seus movimentos e atividades são monitorados ou influenciados pela facção.

Estrutura da Organização:
Sua presença em grupos de comunicação e a preocupação com "motivos de segurança" demonstram sua integração na facção e a vigilância constante sobre os membros, um elemento chave para a segurança e controle interno de uma organização criminosa.

ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAUJO (ALCUNHA "BODE")

Armando Lima Junior de Araujo, alcunha "Bode", exibe um envolvimento multifacetado nas atividades da facção:

Canais de Comunicação:
Seu aparelho celular foi apreendido. É membro do grupo "Família Reunida"
– Id 254539928 – fl. 3
.

Contribuição Financeira ("Caixinha"):
Consta na planilha de arrecadação da "Caixinha" como "IRMAO BODE" com a contribuição mensal de R$ 100,00
– Id 254539928 – fl. 15
.

Estrutura da Organização:
A contribuição para a "Caixinha" evidencia sua participação no sistema de financiamento da facção, fundamental para a manutenção de suas operações.

Extorsão e Controle Territorial:
Em diálogos com "BEBÊ" (AUD-20181001-WA0246, AUD-20181001-WA0247 e AUD-20181001-WA0261), Armando discute a extorsão de comerciantes sob a justificativa de "serviços de segurança", a localização de estabelecimentos próximos à sua casa no assentamento, e a coleta de dados de proprietários para "confeccionar o cadastro"
– Id 254539928 – fl. 5
.

Estrutura da Organização:
Essa evidência demonstra o papel de Armando na imposição da hegemonia da facção sobre o comércio local através da extorsão organizada e "cadastrada", revelando a estrutura de controle territorial e arrecadação coercitiva da organização.

Comércio de Veículos Roubados:
Há referências em diálogos (AUD-20181001-WA0249) e imagens do veículo (Toyota Hilux, produto de roubo) e seus valores de negociação, comprovando seu envolvimento na comercialização de veículos roubados
– Id 254539928 – fl. 15.

Estrutura da Organização:
A participação nesse tipo de crime diversifica as fontes de renda ilícitas da facção e mostra a amplitude de suas atividades criminosas.

Tráfico de Drogas e Logística Internacional:
Em diálogos (AUD-20181001-WA0250 e AUD-20181001-WA0254), Armando discute o pedido de "um quilo de óleo (pasta base)" e a situação para vendê-lo localmente ou levá-lo para a Bolívia
- Id 254539927 – fl. 15
. A discussão sobre "ferramentas" (armas) e a logística de buscá-las na Bolívia reforça seu envolvimento no tráfico internacional de armas
– Id 254539928, fl. 7
.

Estrutura da Organização:
Seu controle sobre a logística de drogas e armas, incluindo o transporte transnacional para a Bolívia, revela a capacidade da facção de operar em larga escala e internacionalmente, demonstrando a sofisticação de sua rede criminosa.

DOUGLAS SANTANA DA SILVA

Douglas Santana da Silva demonstra envolvimento direto em ações violentas e logística de armamento:

Logística de Armamentos e Homicídios:
Em diálogo com "BEBÊ" (AUD-20181004-WA0169), Douglas discute a aquisição de uma pistola, a montagem de um "paiol" (reserva de armamento) em Campo Verde, e a execução de "oito oitão" (revólver calibre 38)
– Id 254539926, fl. 40.

Estrutura da Organização:
Sua participação ativa nessas discussões evidencia seu papel operacional na aquisição de armas e no
planejamento de atos violentos, fundamentais para a manutenção do controle e da força da facção.

Violência e Aceitação da Morte:
Em diálogo (AUD-20181004-WA0171), Douglas expressa uma naturalidade chocante sobre a morte por arma de fogo: "Não tem essa não filhão, quando é o dia e o dia mesmo com um tiro o cara morre, bagulho e louco mesmo". Além disso, em AUD-20181004-WA0170, a conversa menciona "quatro paralíticos (deficiência física, ocasionada por disparos de arma de fogo) na cidade"
– Id 254539926, fl. 40.

Estrutura da Organização:
A aceitação da violência e a discussão sobre as consequências de disparos revelam a brutalidade inerente às operações da facção e a desumanização dos envolvidos, características de uma organização criminosa de alta periculosidade.

Disciplina e Falhas Operacionais:
Em diálogo (AUD-20181004-WA0173), há uma discussão sobre a falha em uma execução ("Ele não morreu porque era pra ele ter morrido porque eu levei
foi
duas ferramentas (Armas) pros dois da lá") e como a disciplina interna é aplicada, com a "ferramenta" (arma) sendo entregue a outro membro
– Id 254539926, fl. 41.

Estrutura da Organização:
Este evento ilustra a hierarquia e o controle sobre as armas, bem como as consequências e a aplicação da disciplina em caso de falhas operacionais, demonstrando um sistema interno de controle e punição.

Rede de Suporte para Armas:
Participa de negociações para a obtenção de "oitão" (revólver) em AUD-20181004-WA0177, indicando seu papel na rede de suporte logístico para armamentos
– Id 254539928, fl.
28
.

GUSTAVO LOPES DE SOUZA (ALCUNHA "PACOTINHO")

Gustavo Lopes De Souza, alcunha "Pacotinho", é um membro ativo nos canais de comunicação e financiamento da facção:

Canais de Comunicação:
Está presente nos grupos de WhatsApp "Família Reunida" e "Locação Campo Verde"
– Id 254539928, fl. 18
.

Contribuição Financeira ("Caixinha"):
Consta na planilha de arrecadação da "Caixinha" como "IRMAO GUSTAVO" com a contribuição de R$ 100,00
– Id 254539928, fl. 15
.

Estrutura da Organização:
A inclusão de Gustavo na planilha da "Caixinha" comprova sua contribuição financeira para a organização, atestando sua participação no sistema de arrecadação mensal da facção.

Conhecimento de Crimes Graves:
Em diálogo com "JOGADOR" (
Maxsuel
Cardoso de Oliveira) sobre a tentativa de homicídio sofrida por LEONARDO SILVA DE SA, alcunha "
Bangueta
", Gustavo participa da discussão onde a arma foi guardada
– Id 254539928, fl. 13.

Estrutura da Organização:
Sua participação nessas discussões demonstra sua proximidade com as operações criminosas da facção e o conhecimento sobre a execução de crimes graves e o gerenciamento de evidências, indicando sua integração nos detalhes operacionais.

As degravações e análises dos aparelhos celulares revelam de forma incontestável a existência de uma organização criminosa complexa e altamente estruturada, denominada "Comando Vermelho", operando em Campo Verde - MT, com papéis e hierarquias bem definidos.

Existe uma clara estrutura hierárquica com "Líderes" (como Alan Gustavo Freitas Fagundes, alcunha "BEBÊ"), "Conselheiros" (como
Adnilson
Caetano de Oliveira e Lucas
Rafyk
Morais Delgado), e "Espelhos" (como Allan Christian Ribeiro Amorim e Wender Siqueira Conceição), que têm responsabilidades de gestão, disciplina e execução.

Há uma nítida divisão de tarefas entre os membros, abrangendo desde a liderança estratégica e padronização de condutas (Conselheiros) até a execução de atos violentos (Homicídios por "
Negãozinho
"), logística de armas e drogas (
Adnilson
, Douglas, Armando), extorsão (Armando), gerenciamento financeiro ("Caixinha" com contribuições de Jaime, Armando, Gustavo) e contabilidade do tráfico (Allan Christian).

A utilização de grupos de WhatsApp como "Família Reunida", "Locação Campo Verde" e "Disciplina CV MT" demonstra um sistema de comunicação eficiente e coordenado para planejar, executar e monitorar as atividades criminosas.

O sistema de arrecadação mensal denominado "Caixinha", com contribuições obrigatórias de R$ 100,00 de membros e comerciantes "cadastrados", revela um mecanismo de financiamento robusto e centralizado que sustenta as operações da facção.

A facção exerce controle sobre comerciantes, cobrando "serviços de segurança" e "cadastrando" estabelecimentos, evidenciando uma estrutura de extorsão sistemática.

As atividades criminosas incluem tráfico de drogas (maconha e pasta base), aquisição e comercialização de armamentos (pistolas, revólveres, paióis), roubo de veículos (Toyota Hilux) e, notavelmente, operações com logística transnacional envolvendo a Bolívia para drogas e armas.

A facção mantém sua hegemonia através de atos de violência extrema, como homicídios, e um código de disciplina rigoroso, com punições para falhas e o monitoramento constante dos membros, reforçando a coesão e o temor.

As informações extraídas das degravações, devidamente referenciadas, fornecem provas robustas e concretas da atuação de cada apelante dentro desta complexa organização criminosa e da estrutura bem definida da facção. Dessa forma, as evidências são suficientes para manter as condenações de todos os apelantes, dadas as suas participações e papéis claramente demonstrados nas atividades ilícitas e na manutenção da estrutura do Comando Vermelho.

Diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que os apelantes integravam organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com atuação na cidade de Campo Verde/MT, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas e funções específicas entre seus membros, utilizando-se de armas de fogo para a prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos e homicídios.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT. Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas, e a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais,
cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto na Lei 12.850/2013, sendo descabida tese de desclassificação da conduta para o crime de associação criminosa.

É inviável o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que a organização criminosa se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos
”
.
(N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2023)

No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atuava na cidade de Campo Verde/MT, com estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e emprego de armas de fogo para a prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos e homicídios.

As evidências reunidas, como as conversas telefônicas gravadas e os testemunhos, confirmam de forma irrefutável que todos os apelantes fazem parte da organização criminosa Comando Vermelho (CV) em Campo Verde - MT. Essa facção se estrutura de maneira complexa, com hierarquias bem definidas (Conselheiros, Disciplinas e Espelhos) e usa ativamente grupos de WhatsApp para se comunicar e coordenar suas ações.

Para se sustentar, o CV conta com um esquema financeiro próprio, a "Caixinha", na qual membros e comerciantes pagam contribuições mensais. Além disso, a organização impõe seu domínio sobre o comércio local através de extorsões e se dedica a diversas atividades ilegais, como o tráfico de drogas, a compra e venda de armas, o roubo de veículos e até mesmo operações internacionais para obtenção de entorpecentes e armamentos. A violência, incluindo assassinatos e ocultação de armas, é um pilar para manter o controle e a disciplina interna.

O material probatório demonstra que cada apelante teve um papel fundamental e consciente nessas atividades. Os líderes definem as estratégias, outros executam os crimes violentos, gerenciam a logística de drogas e armas, participam do esquema de extorsão ou contribuem financeiramente. Essas ações individuais, somadas, comprovam a existência e o funcionamento de uma organização criminosa perigosa.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, devendo ser mantida a sentença condenatória neste ponto.

II
–

Quanto ao pedido de
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da
L
ei
12.850/2013
.

Os apelantes pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo),
sob o argumento de que não há comprovação da utilização efetiva de arma de fogo pela organização criminosa.

Sem razão.

A causa de aumento de pena prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013 está assim redigida:

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

Para a incidência dessa causa de aumento, basta que fique demonstrado que a organização criminosa utilizava armas de fogo em suas atividades, não sendo necessário que todos os seus integrantes portem ou utilizem diretamente tais armas.

No caso em análise, restou comprovado que a organização criminosa utilizava armas de fogo em suas atividades, conforme se verifica nas conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos.

Em um dos áudios,
Adnilson
Caetano de Oliveira afirma:

“
Vamos começar a arrumar mercadoria
ai

pra
cidade entendeu, tenho a intenção também de fazer um paiol (deposito de armamento), eu mesmo vou tirar dinheiro do lucro da minha parte. Todos os meses eu vou tirar
um porcentagem

pra
mim
tá
comprando arma
ai

pra
nós. Quero ver se eu compro no mínimo duas pistolas
ai

rapidão
. Comprar uma nova
ai

pra
gurizada e pegar um oitão (revolver) desses
ai

pra
roubar. Entendeu?
”
.

Em outro áudio, Douglas Santana da Silva conversa com Alan Gustavo Freitas Fagundes sobre a compra de uma pistola para a organização criminosa:
“
O negócio é o seguinte VG,
nóis
vai pra cima de uma pistola
ai
mano, pro nosso paiol (reserva de armamento), aqui de Campo Verde – MT, pra deixar só pra execução porque estão dando muito ibope nesse trem, porque está deixando o povo tudo vivo
os oitão
(revólver calibre 38 estão cortando tudo)
”
.

Além disso, em outra conversa, Alan Gustavo Freitas Fagundes e Evando Braga Martins discutem sobre uma tentativa de homicídio em que foram utilizadas armas de fogo:
“
O velho,
pra
que eles descarregaram todas essas balas desses revólveres lá? Não precisava fazer isso não, era só ficar de campana
ai
, que ele iria moscar sozinho pô.
Ai
os manos voltaram lá no barraco dele, e deram um monte de tiro, como foi já tinha dado tiro com o
buldoguinho
(revólver de pequeno porte), voltaram aqui em casa e pegaram o oito, oitão (revólver calibre 38) carregado aqui e desceram lá de novo mano, e deram mais tiro lá
”
.

Portanto, restou comprovado que a organização criminosa utilizava armas de fogo em suas atividades, o que justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

A causa de aumento de pena pelo
emprego
de
arma
de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime, mostrando-se desnecessária sua atribuição individualizada a cada integrante do grupo.

Neste sentido:

“
Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), uma vez que restou comprovado que a organização criminosa utilizava armas de fogo em suas atividades.
”

(N.U 1006896-77.2024.8.11.0015,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2025)

A causa de aumento referente aoempregodearmade fogo (art. 2o, §2o da Lei 12.850/13) prescinde da apreensão e perícia do armamento, podendo ser comprovada por outros meios idôneos de prova, como interceptações telefônicas e depoimentos firmes e coerentes que atestam sua utilização pelaorganizaçãocriminosa, inclusive para a prática de homicídio.

(N.U 0002385-59.2019.8.11.0102, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra claramente que a organização criminosa "Comando
Vermelho" utilizava armas de fogo em suas atividades, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013.

Pelo exposto
, em consonância com a Procuradoria de Justiça
,

NEGO
PROVIMENTO
aos
r
ecursos
de apelações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025